Tribunal: STF
Processo: HC 272749
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Henrique Rodrigues da Costa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.412.066/GO (doc. 7, pp. 319-323).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na menor proporção [...] em regime inicialmente fechado [...]” (doc. 7, p. 45), como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que “[a] controvérsia é estritamente jurídica e consiste em definir se o acórdão do STJ está correto ao manter o acórdão do TJ/GO, que, em recurso exclusivo da defesa, poderia introduzir fundamento novo (reincidência não reconhecida na sentença) para afastar a minorante do tráfico privilegiado, impedir fixação de regime mais brando e inviabilizar substituição da pena” (doc. 1, p. 4).
 
E, ao final, requer:
 
a) a concessão da medida liminar para suspender imediatamente o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e o cumprimento definitivo da pena até julgamento final deste writ; b) a concessão da ordem de habeas corpus, mesmo que de ofício, para afastar a reincidência reconhecida de forma indevida pelo TJ/GO e mantida pelo STJ, por configurar reformatio in pejus, uma vez que a sentença reconheceu que o paciente é primário e portador de bons antecedentes (arquivo 5, e-STJ – fls. 668, 669 e 671); c) com a correção acima, reconhecer para o paciente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e no patamar de 1/2 (metade), do mesmo modo que o TJ/GO estabeleceu para o corréu Júnio Marques da Silva Belo, perfazendo pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima; d) que o regime inicial da pena do paciente seja alterado para o aberto, e a pena convertida em penas restritivas de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, do mesmo modo que o TJ/GO fixou para o corréu Júnio Marques da Silva Belo; e) se o item anterior não for acolhido, pelo menos o regime prisional seja alterado para o semiaberto para o paciente, da mesma forma que o TJ/GO fixou para o corréu Flávio Messias Pereira de Almeida Soares; f) por obediência aos princípios da economia e celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), seja dispensada a solicitação de informações à autoridade coatora, tendo em vista que o processo de origem tramita em meio digital e que a defesa juntou as cópias para análise dos pedidos do writ, conforme os arts. 662 e 664, caput, do CPP. (doc. 1, pp. 11-12).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PELO TRIBUNAL PARA MANTER O AFASTAMENTO DA BENESSE. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No tocante à alegada violação do art. 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Tribunal de origem incorreu em reformatio in pejus por acrescentar fundamentos que justificariam o não reconhecimento da minorante, esta Corte Superior entende que “não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso – relativo às condições pessoais do Réu (reincidência, não reconhecida na sentença) –, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante. Precedentes desta Corte Superior de Justiça” (AgRg no HC n. 721.423/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 7, p. 267 – grifei).
 
Com efeito, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal é possível verificar que o ARE 1574786/GO transitou em julgado em 18/4/2026. Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator